Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014751-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), CESAR SUARDI NETO - CPF: 921.936.769-68 (AGRAVANTE), RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES - CPF: 005.701.631-37 (AGRAVADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ARTIGOS 46, §2o, E 59, §1o, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991 - REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1-
“Nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso.
(N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

2- Na hipótese, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não há que ser reformada a decisão recorrida, sendo insuficiente a alegação do agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014751-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CESAR SUARDI NETO

AGRAVADO: RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CESAR SUARDI NETO
contra decisão proferida em Ação de Despejo por Denuncia Vazia e Falta de Pagamento c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002662-92.2023.8.11.0013, da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, promovida por
RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES
, em que se determinou o imediato despejo do inquilino, ora agravante, do imóvel locado pelo agravado.

O agravante afirma que,
“Na data de 14/03/2023 o agravado foi NOTIFICADO da cobrança de saldos de aluguéis e intenção dos proprietários de reaverem o imóvel [vide AR ́s id 117422096 e 117422907]. O prazo preclusivo para o ajuizamento da ação de despejo com pedido de desocupação liminar, é de 30 (trinta) dias contados da data da notificação comunicando o intento de retomada, conforme previsão da Lei 8.245/91, artigo 59, §1o, VIII”.

Argumenta que
“O prazo legal expirou aos 28/04/20231 , todavia, a Ação de Despejo A Quo só foi ajuizada aos 11/05/2023, ou seja, extemporânea. A desatenção ao prazo legal preclusivo impede a concessão de liminar para desocupação imediata, o que por si só já manda por terra as decisões interlocutórias agravadas”

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 173293170).

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (id. 173642182).

O agravante interpôs embargos de declaração (id. 174375652) e o agravado impugnou (id. 175595190), não sendo acolhido os embargos (id. 176025181).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnou pelo desprovimento (id. 176442193).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CESAR SUARDI NETO
contra decisão proferida em Ação de Despejo por Denuncia Vazia e Falta de Pagamento c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002662-92.2023.8.11.0013, da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, promovida por
RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES
, em que se determinou o imediato despejo do inquilino, ora agravante, do imóvel locado pelo agravado.

Insurge o agravante alegando que
“as decisões interlocutórias agravadas devem seu revogadas, porquanto desprovidas dos pressupostos legais previstos na Lei 8.245/1991 para desocupação de locação comercial”.

Afirmando que
“O prazo preclusivo para o ajuizamento da ação de despejo com pedido de desocupação liminar, é de 30 (trinta) dias contados da data da notificação comunicando o intento de retomada, conforme previsão da Lei 8.245/91, artigo 59, §1o, VIII”
e que
“prazo legal expirou aos 28/04/20231 , todavia, a Ação de Despejo A Quo só foi ajuizada aos 11/05/2023, ou seja, extemporânea”
.

Pois bem.

A Ação foi proposta com amparo na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Desse modo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência na origem.

O artigo 46, §2o, da Lei do Inquilinato, enuncia que, na hipótese de prazo indeterminado,
“(...) o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”
.

A Notificação foi recebida pelo agravante em 14/03/2023 e disponibilizado trinta dias para a desocupação voluntária (ID. 173293173 – pgs. 20 a 24).

A ação foi distribuída na data de 11/05/2023 (id. 173293173) e a caução foi devidamente prestada.

Aplica-se neste caso, portanto, o artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991, que preceitua:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).”

Portanto, a determinação atendeu a legislação vigente, isso porque, o prazo de 30 (trinta) dias acima destacado, começa a fluir a partir do cumprimento ou não da notificação extrajudicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – NOTIFICAÇÃO DAS LOCATÁRIAS QUE TEM O MESMO REPRESENTANTE LEGAL – VALIDADE - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.o, INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA E ANULATÓRIA – FRAGILIDADE - DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. Para ser feita a denúncia do contrato a lei não exige forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação. O que importa é a finalidade ser atingida para informar ao locatário sobre a vontade do locador de reaver o imóvel, muito mais ainda quando o próprio representante legal das locatárias recebe a notificação. Nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso. Na hipótese, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, há que ser reformada a decisão recorrida, sendo insuficiente a alegação das agravadas de que ajuizaram ação renovatória e anulatória, cujo sucesso é pouco provável diante da fragilidade dos argumentos, maculado a sua probabilidade do direito.-“
(N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei do Inquilinato”
(TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.o, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel. Na hipótese, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não visualizo razões para reformar a decisão objurgada, de modo que não é suficiente a alegação do Agravante no sentido de que o contrato foi firmado por prazo determinado.”
(TJ-MT 10006334520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Desse modo, sendo cumprido todos os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada na origem, não há que se falar em revogação das decisão interlocutórias atacadas.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023